Tribunal: TJES
Processo: 5014199-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014199-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR PORTELA DE CARVALHO

AGRAVADO: WAGNER VICTORIO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL DO DEVEDOR

NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE -
FUMUS BONI IURIS -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
–
NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO
- R
ECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
Cuida-se de ação de cobrança em que o Autor, a
fim de resguardar o direito de crédito alegado,
pretende
o deferimento de medida de natureza acautelatória objetivando a
decretação de
indisponibilidade de imóvel urbano pertencente ao
s réus.

2.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que
não

se evidencia no caso concreto,

3.
Consoante cediço, a
constrição de bens é medida extrema que deve ser adotada de forma
excepcional
, lastreando-se em juízo
suficientemente
seguro sobre o direito alegado, sobretudo na fase de conhecimento em que sequer há título executivo judicial que ampare a deflagração de medidas constritivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IGOR PORTELA DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id 33846289, dos autos de origem), que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bem imóvel dos Agravados.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que (a) em razão da amizade próxima existente com os Agravados, permitiu, por mais de 10 anos, que os Agravados utilizassem seu cartão de crédito para realização de despesas, além de ter o Agravante realizado empréstimos e outras transações financeiras em favor dos Agravados; (b) que os Agravados sempre adimpliram os regularmente os compromissos até Abril de 2022, quando passaram a adimplir o valor mínimo do cartão e não lhe repassar os valores necessários ao pagamento integral do débito; (c) Na ação de cobrança de origem, a fim de resguardar o direito de crédito alegado, o Agravante pleiteia o deferimento de medida de natureza acautelatória objetivando a indisponibilidade de um imóvel urbano pertencente aos Agravados, registrado na Matrícula n.º 7.721, junto ao Cartório do 2º Ofício de Guarapari/ES, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo.

Foi proferida decisão interlocutória no id 6942068, que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência pretendida.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014199-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR PORTELA DE CARVALHO

AGRAVADA: WAGNER VICTORIO E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IGOR PORTELA DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id 33846289, dos autos de origem), que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bem imóvel dos Agravados.

Depreende-se dos autos de origem que a demanda versa sobre “ação de cobrança c/c danos materiais” ajuizada por pelo ora Agravante em face de WAGNER VICTORIO e TANIA MARIA FEIERTAG VICTORIO, ora Agravados.

Para melhor compreensão da lide, trago à colação breve excerto da decisão impugnada que realiza a síntese da controvérsia emergida nos autos:

“(...)

Narra a exordial, em síntese, que em razão da amizade próxima entre as partes, mantinham também relacionamento financeiro, por mais de dez anos, uma vez que o autor disponibilizava seu cartão de crédito para os requeridos, bem como realizava empréstimos em favor destes dentre outras transações financeiras, as quais sempre adimpliam regularmente. Todavia, narra que a partir de abril de 2022, em que pese tenham contraído débitos em seu cartão de crédito, os requeridos passaram a pagar tão somente o valor mínimo da fatura, lhe transferindo valores não suficientes ao pagamento do débito contraído em seu nome no cartão de crédito, que soma o montante de R$ 212.436,14 (duzentos e doze mil quatrocentos e trinta e seis reais e catorze centavos).

Além disso, alega que firmou contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil para adquirir o veículo TOYOTA ETIOS SD XS 1.5 AT (Ano Mod. 2016/2017), em benefício dos requeridos, que passariam a ser possuidores veículo e responsáveis pelo pagamento das parcelas junto ao Banco.

O automóvel foi posteriormente objeto de novo negócio entre as partes, uma vez que os requeridos demonstraram interesse em comprar o veículo TOYOTA RAV4 2.5L 4X4 (Ano Mod. 2015), de propriedade do autor, ao passo que se obrigaram a terminar de quitar os três contratos de consórcio firmados pelo autor junto ao SICOOB para compra do SUV, bem como retornariam a posse do TOYOTA ETIOS ao autor, permanecendo os requeridos com a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento junto ao Banco do Brasil. Contudo, tornaram-se inadimplentes os requeridos com os consórcios e o financiamento em agosto de 2022.

De modo a amortizar o débito, os requeridos devolveram o veículo TOYOTA RAV4 2.5L 4X4 ao autor, o que, todavia, não foi suficiente a saldar completamente a dívida mantida, considerando que, somando todas as transações efetuadas entre as partes, o autor é credor do montante de R$ 224.134,09 (duzentos e vinte e quatro mil cento e trinta e quatro reais e nove centavos).

(...)”

A fim de resguardar o direito de crédito alegado, o Agravante pleiteia o deferimento de medida de natureza acautelatória objetivando a indisponibilidade de um imóvel urbano pertencente aos Agravados, registrado na Matrícula n.º 7.721, junto ao Cartório do 2º Ofício de Guarapari/ES.

Em que pese as razões recursais, não vejo, por ora, razões para modificar o entendimento externado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão agravada.

Conquanto os documentos juntados pelo Agravante com a petição inicial apontem para a existência de relação jurídica entabulada entre as partes, entendo pela necessidade de aprofundamento probatório quanto à origem e extensão dos débitos alegadamente existentes.

Conforme bem salientou o douto magistrado, “
não é possível confirmar, ao menos em sede de cognição sumária, que entabularam todos negócios jurídicos que foram relatados nos autos, ou seja, que assumiram o pagamento de todos os débitos narrados na exordial que, frise-se, se encontram em nome da parte autora, sendo impossível precisar, ao menos nessa fase processual, a quantia efetivamente devida ou mesmo todos os negócios firmados entre si. apenas pela leitura da exordial, não é possível determinar qual é a origem e o montante do crédito que supostamente possui o autor, uma vez que resta obscura a natureza dos negócios entabulados pelas partes e mesmo a própria relação mantida entre estes, o que demanda mais esclarecimentos ao longo da instrução probatória”
.

Consoante cediço, a constrição de bens é medida extrema que deve ser adotada de forma excepcionalíssima, lastreando-se em juízo seguro sobre o direito alegado, sobretudo na fase de conhecimento em que sequer há título executivo judicial que ampare a deflagração de medidas constritivas.

Deste modo, penso deva ser privilegiada a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
no sentido de aguardar o contraditório e o avanço da fase instrutória para que haja maiores elementos probatórios a permitir um juízo mais seguro sobre a matéria debatida nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO
PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões